Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Afasta-se o vício de omissão se todos os temas suscitados pelo embargante, em suas razões, foram detalhadamente apreciados pelo órgão colegiado.
3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
4. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.